Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-58.2023.8.11.0078
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000763-58.2023.8.11.0078
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
RECORRENTE: ROSANGELA CAVALCANTI DE LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação pleiteando a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de supostas irregularidades na entrega de produtos adquiridos.
2. No despacho inicial, o Juízo de origem destacou que em consulta aos sistemas de busca disponíveis ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consta que a atual residência da Autora é em Maceió/AL, determinando que a Reclamante emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, juntando comprovante de endereço em seu nome próprio (ID. 190953155).
3. Em manifestação seguinte, a Autora sustenta que “reside em imóvel alugado, dessa forma as contas de água e luz constam no nome do locatário”, juntando tão somente “Declaração de Residência” assinada pela própria Recorrente.
4. A sentença proferida nos autos extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial.
5. Analisando os autos, verifico que o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, deixando a Recorrente de comprovar qual é a sua relação com o “terceiro”, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.
6. Ora, se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento este de fácil produção, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.
7. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO JUNTADO NA EXORDIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NA EXORDIAL COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA AUTORA OU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ASSINADA PELA PROPRIETÁRIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em análise a autora foi intimada para juntar nos autos comprovantes de endereço em nome próprio ou declaração de residência devidamente assinada pela proprietária, no entanto conforme consta no ID 188410698, a parte autora se manifestou juntando documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiros, sendo Janete Andre Gomes e documento pessoal, no entanto não juntou uma declaração de residência onde consta o nome da autora e assinada pela proprietária do imóvel. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de apresentar novo comprovante de endereço ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel que comprovasse que realmente a autora reside em tal endereço, entendo que deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois a parte Reclamante deixou de cumprir com a ordem judicial. 3. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1015428-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, sendo que a consumidora não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027364-06.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000763-58.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA CAVALCANTI DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 986.267.284-68 (RECORRENTE), VICENTE AQUINO NETO - CPF: 068.416.221-03 (ADVOGADO), GABRIELA MENEZES MENDES DE LIMA - CPF: 069.789.481-95 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024